Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740599-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAULO PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FERNANDO PAULO PEREIRA em face das decisões interlocutórias de IDs 131111423 e 141841412 dos autos de origem (processo n. 0709021-98.2021.8.07.0018) proferidas pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, decisões nos seguintes termos: “Reporto-me às Decisões de ID 112529526 e 119428260. Os executados Geraldina Leonardo da Costa e Silva e Francisco Chagas Casimiro, respectivamente, IDs 115452966, 115452970 (I) requereram a juntada do comprovante de pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados no julgamento do recurso de apelação interposto pelo exequente nos autos dos embargos à execução no 0040487-64.2015.8.07.0018, no valor apontado pelo Distrito Federal na planilha de cálculo ID 108928414; (II) em relação aos honorários recursais fixados em 1% sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, esclareceram que ajuizaram Ações Rescisórias no 7184/DF e 7191/DF, para buscar a redução dos honorários recursais a, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da verba fixada na origem, ou seja, a R$ 200,00 por requerente; (III) noticiaram que foi deferido o pedido liminar, com a determinação de suspensão do “cumprimento de sentença apenas em relação à cobrança dos honorários recursais fixados no julgamento do AREsp n 1.263.058/DF”. O Distrito Federal ID 117100098 (I) informou que a quantia depositada pelos executados não é suficiente para quitar o débito exequendo; (II) alegou que se deve aguardar o julgamento da ação rescisória para prosseguimento da presente execução; e (III) requereu a expedição de alvará em relação ao montante incontroverso. O executado FERNANDO PAULO PEREIRA se manifestou ao ID 122499227 e 121879021 e requereu (I) a suspensão do processo até o julgamento das ações rescisórias no 7150/DF, 7151/DF, 7184/DF e 7185/DF; e (II) a suspensão do feito em relação aos honorários recursais até o julgamento das ações rescisórias e a declaração de compensação do valor reconhecido como devido a cada um dos executados e a extinção do cumprimento de sentença. Liminar deferida pelo Ministro relator do Eg. STJ para suspender o cumprimento de sentença quanto aos honorários recursais fixados no AREsp no 1.263.058/DF (ID 121879024, 122477848, 117034286). É o relatório. Decido. 1 _ Promova-se a solicitação de transferência do valor incontroverso depositado em juízo (item 2 da Decisão ao ID 119428260). 2 _ Considerando que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença apenas em relação à cobrança dos honorários recursais fixados nos autos dos embargos à execução, no julgamento do AREsp no 1.263.058/DF, ID 121879024, 122477848, 117034286, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente apresentar planilha discriminada e atualizada do débito, observando-se o determinado nos embargos à execução no 2015.01.1.145629-0 (0040487- 64.2015.8.07.0018). 3 _ Cumprida a determinação anterior, intime-se o executado para se manifestar no mesmo prazo. 4_ Após, apresentada eventual impugnação pelo executado, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.” – ID 131111423 dos autos de origem. “Analisando a sentença publicada não vislumbro a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou mesmo de corrigir erro material, na forma do art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil. Pretende a parte embargante, na realidade, a modificação do entendimento externado. A decisão foi clara ao determinar ao exequente a apresentação de planilha discriminada e atualizada do débito, observando-se o determinado nos embargos à execução no 2015.01.1.145629-0 (0040487- 64.2015.8.07.0018), eis que está suspenso o cumprimento de sentença em relação à cobrança dos honorários recursais fixados nos autos dos embargos à execução, no julgamento do AREsp no 1.263.058/DF, ID 121879024, 122477848, 117034286 Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, verifica-se que pretende o embargante com seu pleito a reanálise do julgado, no entanto, os embargos de declaração não se mostram como a via adequada. Assim, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Intime-se” – ID 141841412. Nas razões recursais (ID 41766158), FERNANDO PAULO PEREIRA narra: “No ID 122499227, o agravante apresentou pedido de compensação face aos honorários de sucumbência contra si fixados, porquanto as duas partes são, ao mesmo tempo, nos autos do cumprimento de sentença no 0012429- 54.2005.8.07.0001 (que originou os embargos à execução no 0040487- 64.2015.8.07.0018), credor e devedor uma da outra, fator que permite a extinção das obrigações, até onde se compensarem, com fundamento nos arts. 368 e 369, ambos do CC, e no art. 525, VII, do CPC. Contudo, ao proferir a decisão de ID 131111423, o juízo a quo apenas concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente apresentar planilha discriminada e atualizada do débito, nos seguintes termos (ID 131111423): ( )” – ID 41766158, p. 2. Argumenta que “a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada, não sendo outro, aliás, o entendimento dessa Corte, já sob a égide da novel regulamentação” (ID 41766158, p. 3). Alega ainda que “entendimento consentâneo com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, haja vista o reconhecimento de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, a revelar sua submissão ao regime jurídico de direito público, fato que comprova reiteradamente a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios na forma vindicada” (ID 41766158, p. 10). Conclui que “tendo sido mantida sua natureza pública com a destinação dos recursos ao Fundo Pro Jurídico e não tendo este personalidade jurídica, mas sim integrando a pessoa jurídica do Distrito Federal, é inquestionável que a verba honorária fixada pertence ao último, sendo passível de compensação com os precatórios por ele devidos, de sorte que não há dúvidas acerca da ofensa aos arts. 368 e 369 do Código Civil, bem como à autoridade do que decidido pelo STF nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, cuja eficácia vinculante não foi observada pelo decisum combatido, em desconformidade com o disposto no art. 102, § 2o, da CRFB/88, merecendo reforma a decisão agravada.” (ID 41766158, pp. 11/12). Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a exceção de compensação, na forma requerida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada, para deferir a compensação formulada, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados.” – ID 41766158, p. 12. Preparo recolhido (IDs 41773159). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, o agravante requer compensação dos honorários de sucumbência já que as partes, ao mesmo tempo, são credoras e devedoras umas das outras nos autos do cumprimento de sentença no 0012429- 54.2005.8.07.0001 (que originaram os embargos à execução no 0040487-64.2015.8.07.0018). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0709021-98.2021.8.07.0018) promovido em 19/11/2021 em razão de desmembramento dos embargos à execução n. 0040487-64.2015.8.07.0018, por DISTRITO FEDERAL, em representação ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM – DER, em desfavor de cinco devedores, entre eles FERNANDO PAULO PEREIRA (agravante) – ID 108928412 dos autos de origem (processo n. 0709021-98.2021.8.07.0018). Os embargos à execução foram julgados procedentes e condenados os embargados ao pagamento de honorários advocatícios: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DER/DF DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF em face de DJAMI ARAUJO DE SOUZA, EDMAR FELIX DA FONSECA, EDMILSON RODRIGUES DE CARVLAHO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA, EDSON WANDERLEY DA SILVA RAMOS, ELIAS DE OLIVIERA CASTRO, ELIAS SERGIO DE ALMEIDA ELIO ALVES MONTEIRO, ERNANDES LEITEDE SIQUEIRA, EURIPEDES CANDIDO, EVANDO CORREIA SANTIA//GO, FERNANDO PAULO PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO CHAGAS CASIMIRO, GERALDINA LEONARDO DA COSTA DA SILVA, GERALDO GOMES, GERALDO LOPES DA SILVA, GILBERTO GERALDO ALVES, GIMARNELE ALVES DE MELO, GUILHERME JOSE DA FONSECA BERNIZ, HERMES GOMES DA SILVA, ILKA CARSOSO DA COSTA, IRENILDE FERREIRA LEITE, ITEMAR NUJNES, DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGOS RODRIGUES, DOMINON DA SILVA, DURVAL FRANCISCO DOURADO, EREMITA BISPO, EVALDO GREGORIO, FLAVIO SENA, FRANCISCA MATEUS, FRANCISCO ARUDA, GABRIEL CLEMENTINO, GERLDOALOIZIO, HELENA SOARES, HIOLANY MARIA, HIROSHI YOHIMINE, INACIO PAULINO ISAIAS RODRIGUES, IVAN CARLOS e IVANILDO PEREIRA, partes qualificadas nos autos, para, reconhecendo o excesso de execução: a) Declarar a inexistência de crédito em favor dos exequentes que tenham ingressado nos quadros de servidores da embargante, em período posterior a março de 1990; e b) Declarar o valor individualizado do crédito dos exequentes que tenham ingressado nos quadros de servidores da embargante no valor individualizado de R$ 40.811,42 (quarenta mil e oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), nos termos das planilhas apresentadas pelo embargante. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Providencie a Secretaria a exclusão do registro de autuação de feitos do nome do embargado DURVAL FRANCISCO DOURADO, em face do erro material noticiado. Em razão da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 40, do Código de Processo Civil, em desfavor de cada um dos exequentes/embargados ( )” – ID 108928436, p. 11 dos autos de origem. Na 2a instância, foi dado parcial provimento ao recurso dos executados para reduzir a condenação relativa aos honorários sucumbenciais: “Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e, condenar cada um dos embargados/exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que reduzo para R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § § 3° e 4°, do Código de Processo Civil de 1973.” – ID 108928439, p. 14 dos autos de origem. No julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.263.058 – DF foram fixados honorários recursais: “19. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015, fixam-se os honorários recursais em 1% sobre o proveito econômico do presente Recurso, que deverão ser acrescidos ao montante total.” – ID 108928443, p. 7 dos autos de origem. Trânsito em julgado ocorrido em 8/5/2020 (ID 108928438 dos autos de origem). Em 9/2/2022, por liminar concedida na Ação Rescisória no 7184/DF, foi suspenso o cumprimento de sentença somente em relação à cobrança dos honorários recursais fixados no julgamento do AREsp n. 1.263.058/DF (ID 122477848, p. 5 dos autos de origem). E em 25/4/2022, o agravante requereu a compensação dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor: “( ) considerando que o valor dos honorários advocatícios fixados no julgamento do recurso de apelação de forma individual alcançou a monta de R$ 1.173,46 (um mil, cento e setenta e três e quarenta e seis centavos), conforme planilha de ID 108928414 e resta incontroverso nos autos, com fundamento nos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, VII, do CPC, os suplicantes apresentam pedido de COMPENSAÇÃO face aos honorários de sucumbência contra si fixados, porquanto as duas partes são, ao mesmo tempo, nos autos do cumprimento de sentença no 0012429- 54.2005.8.07.0001 (que originou os embargos à execução no 0040487-64.2015.8.07.0018), credor e devedor uma da outra, fator que permite a extinção das obrigações, até onde se compensarem, conforme pacífico entendimento jurisprudencial ( )” – ID 122499227, p. 1 dos autos de origem. Sobrevieram as decisões agravadas. Pois bem. O art. 368 do Código Civil dispõe que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Todavia, os honorários de sucumbência são verbas destinadas aos advogados e têm natureza alimentar, bem como também são destinados aos advogados públicos, conforme estabelecem os artigos 85, §§ 14 e 19 do CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ( ) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. ( ) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.” O art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) assim dispõe: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” O art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014 estabelece que, nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Assim, não há que se falar em compensação dos honorários de sucumbência conforme requerido pelo agravante, uma vez que a verba honorária tem natureza privada e alimentar, e é devida, no caso, aos procuradores do Distrito Federal. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DISTRITO FEDERAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários sucumbenciais devidos nas causas ou procedimentos dos quais participem o Distrito Federal ou as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta constituem verba de natureza privada, destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (Lei federal 8.906/94). 2. A compensação de que trata o art. 368 do Código Civil somente é possível nas relações obrigacionais em que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si. 3. Tratando-se de verba de natureza particular, inviável a compensação de dívida de honorários sucumbenciais em ação em que atuou o Distrito Federal por crédito referente a precatórios expedidos em favor do sucumbente. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1305164, AGI 0721411-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, PJe: 15/12/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da compensação só é possível nos casos em que há duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (Código Civil, art. 368). 2. No caso de cobrança de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal, não é possível a compensação com crédito inscrito em precatório. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença subjacente não são devidos ao ente distrital propriamente, mas a seus procuradores. Assim, inexiste reciprocidade entre credor e devedor. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1431623, AGI 0709087-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/6/2022, DJE: 6/7/2022) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora